Tribunal: TJMT
Processo: 1027989-52.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027989-52.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PAULO RICARDO GOMES VIEIRA - CPF: 023.167.351-50 (APELADO), LUIZA PALACIO TAVARES CORADINI STABILE - CPF: 042.569.961-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (Participaram do Julgamento o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - Relator, Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo - 1ª Vogal e Des. Marcio Aparecido Guedes - 2º vogal )

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –

EXIGÊNCIA DE ICMS DE VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO –
01) PRELIMINAR
: ILEGITIMADE PASSIVA DO SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
02) MÉRITO
:
– EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO ESTADUAL SOBRE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS USADOS, POR VIA DE ARREMATAÇÃO EM LEILÃO PÚBLICO –
ILEGALIDADE DA TRIBUTAÇÃO CONSTATADA –
DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO
–
SENTENÇA RATIFICADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A Lei nº 12.016/2009, ao dispor sobre a legitimidade passiva no Mandado de Segurança, afirma que podem figurar como impetrada tanto aquela autoridade que pratica o ato impugnado quanto aquela que detém a autoridade para corrigir a suposta ilegalidade. Logo, o Secretário Adjunto da Receita Pública, por possuir competência para rever o ato questionado, possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental.

A jurisprudência do TJMT tem entendido pela ilegalidade da cobrança de ICMS sobre aquisição de veículos usados, por via de arrematação em leilão público.

Configurada a violação ao direito líquido e certo, bem como a abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão do mandado de segurança.

Sentença que concedeu a ordem ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação, interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra sentença proferida pelo
juízo
a quo,
que
concedeu
a ordem para determinar que
“
as autoridades impetradas se abstenham de exigir
r
ecolhimento do ICMS sobre a arrematação do veículo Renault Fluence DYN20M, Cor: prata, Fabricação/Modelo 2013/2014, Placa: NPJ6611, chassi nº 8A1LZBW26EL863895 identificado no lote 27.8 do leilão, bem como que a autoridade impetrada se abstenha de exigir o comprovante de pagamento do ICMS para a conclusão do processo administrativo de transferência de titularidade para o domínio do impetrante junto ao DETRAN/MT, como a emissão do licenciamento, assim como do CRLV e DUT do veículo referido.

Aduz que, o SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA, apontado como autoridade coatora, não possui legitimidade para figurar no polo passiva da ação.

Sustenta que, a legislação estadual prevê como hipótese de incidência do ICMS a arrematação de veículo em licitação pública.

Assevera que, no caso de “a aquisição de bem, em sede de leilão, por arrematação, se trata de aquisição originária” o que autorizaria a cobrança de ICMS.

Assegura que, a jurisprudência tem reconhecido a legalidade da cobrança do tributo nesse tipo de operação.

Afirma que, não houve violação ao direito líquido e certo do Impetrante.

Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a sentença objurgada, no sentido de denegar a segurança vindicada
.

A parte Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, o Impetrante
PAULO RICARDO GOMES VIEIRA

arguiu na inicial que adquiriu em leilão público o
veículo Renault Fluence DYN20M, Cor: prata, Fabricação/Modelo 2013/2014, Placa: NPJ6611, chassi nº 8A1LZBW26EL863895, todavia o Fisco Estadual está exigindo o pagamento de ICMS em relação a essa operação, par ao fim de conclusão do processo administrativo de transferência de titularidade para o domínio do impetrante junto ao DETRAN/MT.

O Juízo
a quo,
ao sentenciar o feito,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para conceder a segurança, de modo a afastar a cobrança de ICMS na operação de aquisição de veículo usado em leilão público, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

VOTO PRELIMINAR: DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA

Aduz o Estado de Mato Grosso que, o SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA apontado como autoridade coatora, não possui legitimidade para figurar no polo passiva da ação.

Sabe-se que, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988 cumulado com o artigo 1º da Lei n. 12.016/2009, deve ser concedido “
mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No entanto, na ação mandamental é imprescindível que o impetrante demonstre, por meio de prova inequívoca e pré-constituída, o direito líquido e certo supostamente violado ou que esteja na iminência de ser infringido, bem como a autoridade que praticou ou que irá praticar o ato abusivo ou ilegal, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.

Como se sabe, considera-se autoridade coatora aquela que praticou ou se encontra na eminência de praticar o ato impugnado, ou da qual emane a ordem direta para a sua prática, conforme prevê o artigo 6º, §3º, da Lei 12.016/2009.

Na vertente hipótese a ação mandamental foi impetrada contra ato supostamente ilegal consistente na exigência de ICMS de veículo usado arrematado em leilão, sendo apontado como autoridade coatora o SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA.

Embora a autoridade apontada não seja quem cometeu o ato tido como ilegal, ela possui competência para revê-lo, motivo pelo qual, pode perfeitamente figurar no polo passivo da presente ação mandamental.

Nesse sentido é o entendimento desta e, Corte de Justiça.

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E APELÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXIGÊNCIA DE ICMS DE VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMADE PASSIVA – REJEITADA – AUTORIDADE COATORA RESPONSÁVEL PARA REVER O ATO QUESTIONADO – MÉRITO – HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DE ICMS CONSTANTE DA LEI ESTADUAL – ART. 16, § 1º, INCISO III, DA LEI Nº 7.098/98 – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO PROVIDO –SENTENÇA RETIFICADA. A Lei nº 12.016/2009, ao dispor sobre a legitimidade passiva no Mandado de Segurança, afirma que podem figurar como impetrada tanto aquela autoridade que pratica o ato impugnado quanto aquela que detém a autoridade para corrigir a suposta ilegalidade. Logo, o Secretário Adjunto da Receita Pública, por possuir competência para rever o ato questionado, pode perfeitamente configurar no polo passivo do mandamus. Inexiste ilegalidade na exigência do ICMS de pessoa física que tenha adquirido bens apreendidos ou abandonados em licitação, mostrando-se legal o ato imposto pelas autoridades coatoras, nos termos do art. 16, § 1º, inciso iii, da lei estadual nº 7.098/98”.
(N.U 1052629-61.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR FINAL – SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT – PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DO MANDADO DE SEGURANÇA – MÉRITO – ICMS [...] 2. Por autoridade coatora, a Lei nº 12.016/2009, em seu art. 6º, §3º, considera legítimo para figurar no writ, tanto o que tenha praticado o ato impugnado como aquele que tenha ordenado a sua prática, e, também, aquele que detém poder e competência para corrigir a suposta ilegalidade. Destaco que, embora o Secretário Adjunto da Receita Pública não seja o responsável direto pela cobrança discutida, possui competência para rever o ato questionado. [...]”.
(TJMT - N.U 0504354-80.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017)

Assim,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva arguida pelo apelante.

VOTO MÉRITO: DA LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE ICMS DE VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO

Expõe
o recorrente que é legal a cobrança de ICMS no caso dos autos, ainda eu o bem seja oriundo de
arrematante em licitação pública.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos do artigo 155,
da CF/1988 e Lei Complementar n.º 87/1996, é competência dos Estados instituírem e cobrarem o imposto relativo às operações de circulação de mercadoria transcrevo:

“Art. 155 da CF/88. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

I -
será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal
; [...]”.

“
LEI COMPLEMENTAR Nº 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996

Art. 1º Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

Art. 2° O imposto incide sobre:

I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares;

[...]

Art. 19.
O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado”
.

No entanto, conforme se observada das citadas legislações, o ICMS é um tributo não-cumulativo, ou seja, em cada operação deve ser compensado o valor do tributo que já foi recolhido nas operações anteriores.

In casu
, pela análise dos documentos colacionados com a inicial, está sendo exigido o recolhimento de ICMS, de maquinário usado, arrematado em leilão judicial, sobre o qual já havia incidido o imposto, anteriormente.

Com efeito, a exigência de novo pagamento resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade, o que não é admissível para esse tipo de tributo em nosso ordenamento jurídico.

No mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência desta e. Corte, como cito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANCA - VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO - ICMS - MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO -IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - ARTS. 155, § 2º, I da CF; 328, §§ 6º, 9°, 10 e 12, DO CTB e 25, §§ 1º, 2º e 4º, DA RES. 623/2016 DO CONTRAN - ORDEM DENEGADA NA ORIGEM - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 1.
A exigência de novo pagamento de ICMS resulta na inobservância ao princípio da não cumulatividade tributária e em bitributação
. 2. A dicção dos arts. 328, §§ 6º, 9°, 10 e 12, do CTB e 25, §§ 1º, 2º e 4º, da Resolução n.º 623/2016-CONTRAN leva a concluir que o veículo leiloado deve ser entregue ao arrematante livre e desembaraçado de quaisquer ônus. 3. Recurso a que se confere provimento para corrigir o equívoco da decisão que denega a segurança e reconhece a legalidade na exigência do recolhimento do ICMS de veículo arrematado em leilão”.
(N.U 1004523-97.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

“TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL – NÃO INCIDÊNCIA – IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/1988 – RECURSO PROVIDO. A não-cumulatividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – é comando constitucional (artigo 155, parágrafo 2o, inciso I) e tem, como pressuposto, impedir que o ônus do imposto se acumule em cada operação. A exigência do recolhimento de ICMS, de veículo usado, arrematado em leilão judicial, sobre o qual já havia incidido o imposto, anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade”.
(N.U 1020054-20.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA ­– MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VEICULO ADQUIRIDO POR LEILÃO – NÃO DEVE HAVER TRIBUTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

[...] 2 – Evidentemente, o Juízo de Origem decidiu corretamente, concedendo a segurança para determinar que a parte Impetrada se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS dos automóveis usados arrematados em leilão. 3 – Sentença Ratificada”.
(N.U 1050061-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

Com efeito, nova cobrança do tributo viola direito líquido e certo do impetrante, ora apelado.

Deste modo se mostra correta a sentença no ponto que afastou a cobrança do imposto estadual na operação de aquisição de veículo usado em leilão público.

Com essas considerações,
conheço e

nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024